Tribunal: TJMT
Processo: 1026434-26.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026434-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 838.733.501-06 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (AGRAVADO), JOAO AGOSTINHO JESUS DE FIGUEIREDO - CPF: 208.568.301-00 (AGRAVANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.

II – Com o julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno resta prejudicado, haja vista que os interesses recursais restaram fatalmente suprimidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO AGOSTINHO JESUS DE FIGUEIREDO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n°. 1033138-29.2023.8.11.0041, proposta pelo
BANCO RCI BRASIL S.A,
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela referente a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Para tanto, o agravante alega que não se mostra cabível a concessão da medida liminar de busca e apreensão, uma vez que o devedor não foi devidamente notificado acerca de sua situação de inadimplência no endereço indicado no contrato e que a decisão de piso teria sido teratológica.

Pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido. (ID. 190243655).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 192444173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que deferiu o pedido liminar consistente na busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Então, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, é requisito da cautelar que tem por objeto a busca e apreensão de bem fiduciariamente alienado, a constituição do devedor em mora. Em outras palavras, a referida ação não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula nº 72
- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito, o Banco credor para comprovar a mora do devedor, colacionou aos autos a notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “mudou-se. ” (ID. 127669423 – na origem)

Feito este introito, tenho que, ao revés do que entendeu o magistrado singular, o documento trazido aos autos pelo autor ora agravado junto à exordial, é meio hábil para comprovação da mora do devedor.

Isso porque, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Assim, com base nessas considerações, deve ser mantida na íntegra a decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno interposto por João Agostinho Jesus de Figueiredo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023